Tribunal: STF
Processo: HC 239671
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ARTIGO 121, § 2º, IV, C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar nos autos do RHC nº 195.953.



    Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, IV do Código Penal. 



    Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o tribunal de origem, que se manifestou nos seguintes termos:



    "HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS JUSTIFICADORES DA PRISÃO. INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. 



    1. Prisão Preventiva. In casu, constata-se que a gravidade concreta revelada pelo modus operandi do delito, além do risco de reiteração delitiva justificam a necessidade da constrição, haja vista que, em síntese, consta dos autos que o paciente MARCOS DA SILVA LIRA teria efetuado o disparo de arma de fogo após ter se escondido atrás de uma "moita", atingindo a vítima RAIMUNDO SILVA VELOSO nas costas. Ainda, como evidenciado pelo magistrado de origem, o Paciente evadiu- se da região após a suposta prática delitiva, sendo que a fuga constitui um dos elementos da cautelaridade. 



    2. Contemporaneidade. O Supremo Tribunal Federal firmou a compreensão de que “A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (HC 192519 AgRsegundo, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020). No caso dos autos, não se tornam necessárias maiores digressões acerca da contemporaneidade, posto que presentes os requisitos da prisão preventiva. 



    3. Medidas Cautelares. Constatada a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, não se evidencia a suficiência das medidas alternativas para acautelar o caso concreto. 



    4. Ordem denegada." 



    Conta esse decisum, foi interposto recurso ordinário em habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça e a medida liminar indeferida.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na segregação cautelar.



    Sustenta haver “um hiato temporal entre a data do fato delituoso atribuído ao paciente – 20.10.2013 (DOC-02) e a data em que ocorreu a decretação da prisão – 30.05.2014 (DOC04), o que evidencia total desobediência da decisão constritiva com os ditames do artigo 312, § 2º, do CPP”. Alega que “o fato de o paciente não ter sido localizado, não quer dizer que o mesmo tenta burlar a aplicação da lei penal, pois não havia nenhuma ordem jurídica que o impedia de deixar o distrito da culpa e/ou o obrigava a informar ao Juízo qualquer modificação de seu domicílio”. Arrazoa, ainda, que o “réu possui residência fixa. Não há processos em curso em seu desfavor. Demonstrou, outrossim, ao longo das investigações e mesmo após a decretação da prisão preventiva, respeito às instituições; não interferiu nas investigações”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante a minudente análise exposta, confiante no senso de Justiça que norteiam as decisões desse Colendo Tribunal Superior, requer a concessão da ordem a fim de proclamar a revogação da substituição da prisão preventiva mediante a imposição de medidas opostas ao encarceramento. 



    Por fim, requer a intimação do impetrante, a fim de realizar sustentação oral perante este e. Colegiado.”



    É o relatório, DECIDO.



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e submeter o feito ao Ministério Público para manifestação. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente